Tribunal: TJES
Processo: 0032499-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032499-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DA COSTA SCHENEROCKE e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RE
CURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas carreadas aos autos, não formam a certeza necessária, para as condenações dos apelados, pelo crime de lesão corporal, conforme almejado pelo Ministério Público. Assim, diante da dúvida, deve ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032499-39.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DA COSTA SCHENEROCKE, PEDRO PAULO NARDI DE OLIVEIRA, LINCOLN MOREIRA MOZER

Advogados do(a) APELADO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A
Advogados do(a) APELADO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A
Advogados do(a) APELADO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença de fls. 221/224, proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar da comarca de Vitória/ES, que, julgando improcedente a denúncia, ABSOLVEU os policiais militares ROGÉRIO DA COSTA SCHENEROCKE, PEDRO PAULO NARDI DE OLIVEIRA e LINCOLN MOREIRA MOZER, da acusação de terem praticado o crime de lesão corporal leve (art. 209,
caput,
do Código Penal Militar).

Postula, em resumo, a reforma da sentença, a fim de ver os réus, condenados nos termos da inicial acusatória (fls. 232/235).

Narra a denúncia, que, na data de 18 de setembro de 2016, os apelados, durante ação policial, realizaram abordagem no ofendido GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA, à época, adolescente, num Posto de Gasolina, localizado no bairro Alecrim, Município de Vila Velha/ES.

Segundo consta, no dia dos fatos, em que pese não ter sido constatado, nenhum ilícito com o ofendido, os militares o algemaram, e o colocaram no cofre da viatura, tendo, em seguida, o conduzido, até as proximidades do Cemitério de Alvorada, localizado em Vila Velha/ES, local em que desferiram diversos socos, na região da face e do abdômen dele, causando-lhe lesões.

Extrai-se que, após praticarem as agressões físicas, os apelados o liberaram na rua, atrás do Posto de gasolina, próximo de onde, anteriormente, o haviam abordado. Em razão das agressões físicas sofridas, a vítima, compareceu a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha/ES, e registrou ocorrência, bem como se submeteu, a exame de lesões corporais, o qual atestou, a presença de lesões, causadas por ação contundente, compatíveis com as agressões que sofreu.

A
cerca da pretensão
ministerial, de condenação do
s
réu
s,

vejo que não merece acolhimento.

Ainda que bem alinhavados, os argumentos recursais, aduzidos pela Promotoria de Justiça, no sentido de que, as lesões apresentadas e comprovadas, por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, são perfeitamente compatíveis, com as agressões que a vítima, afirmou ter sofrido dos policiais, tenho, neste aspecto, que a r. sentença absolutória, lucidamente, abordou a prova trazida aos autos, razão pela qual, peço licença, para agregar a este voto, trecho da decisão monocrática, a fim de evitar desnecessárias repetições:

“(...) Do apurado não restaram dúvidas quanto à abordagem e à condução da vítima, que não foi levada para a Delegacia Policial como deveria ter ocorrido. No entanto, a câmera do posto de gasolina não registra qualquer agressão à alegada vítima, o que, aliás, fora já constatado no Relatório do IPM (fls. 86/87).

O fato é que nestes autos não se individualizou a autoria das condutas pretensamente lesivas à integridade física da alegada vítima. No relatório do IPM constam informações sobre o pouco meticuloso reconhecimento dos envolvidos, tendo sido identificados na ocasião pela alegada vítima, militares que não participaram da ocorrência (fls. 90). Em que pese ter ele afirmado em audiência reconhecer todos os presentes ao ato como tendo participado da ação, do que se cuida nestes autos não é o fato da sua condução na viatura policial, mas da causação de lesões corporais. Resultado este que exige ação e, se for o caso, inação de quem tenha o dever de impedir o resultado. A versão do acusado para a causação direta do dano, embora crível com algumas ressalvas, não encontra respaldo nas demais provas carreadas.

De fato, constatam-se irregularidades na condução da ocorrência, como, em tese, a algemação, a condução do menor no cofre da viatura, a sua não condução à DP após ter sido abordado. Mas não se comprovou nos autos que as lesões corporais tenham sido causadas durante o atendimento da ocorrência e nem, se é este o caso, a dinâmica da sua causação (autor/autores das agressões, conivência ou não do superior presente, golpes desferidos, sua sede, motivação imediata etc.). A propósito, por exemplo, as condutas descritas pela alegada vítima no sentido de ter sido asfixiado seriam em tese, afastadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, inconclusivo quanto à ocorrência ou não de atos de tortura.

Nessas condições, à vista do conjunto probatório restante nestes autos, as irregularidades apuradas na condução da ocorrência deverão ser perseguidas em outra sede, não havendo provas suficientes para debitar o resultado estampado na prova técnica - as lesões ao exame apresentadas pela alegada vítima - à ação da guarnição ora implicada. (...)”

Há, portanto, dúvida, de como as lesões foram produzidas.

Como bem referido pela defesa técnica, as imagens juntadas aos autos, não refletem, qualquer agressão por parte dos acusados. O próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, afirmou que, a autoria, restou demonstrada, não pelas imagens captadas, mas por meio do depoimento da vítima, bem como do “depoimento testemunhal”, no entanto, como bem referido, as versões da vítima foram consideradas insubsistentes.

Ademais, a narrativa da denúncia, dá conta de que os acusados, estiveram nas proximidades do posto de gasolina, no dia dos fatos, porém, não aponta, qual foi a conduta, de cada um deles, em relação às agressões, que a vítima alega ter sofrido. Aliás, a vítima, sequer, soube apontar, quais os policiais, teriam sido seus supostos agressores.

Portanto, não obstante as irregularidades apuradas na condução da ocorrência, tenho que a prova coligida, não foi suficiente, para debitar o resultado, estampado na prova técnica (as lesões ao exame apresentadas pela alegada vítima), à ação da guarnição ora implicada.

Diante disso, em face das circunstâncias probatórias aqui demonstradas, e, diante da incerteza, ou seja, diante da dúvida, a decisão mais justa, é a manutenção da absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para manter, por inteiro, a decisão absolutória, proferida pelo Magistrado GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.